Tribunal: TJDFT
Processo: 0014128-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014128-68.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FREDERICA OSANAN DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O credor se manifestou à respeito dos cálculos no id 27898278. Assim, dê-se vistas ao Distrito Federal, sobre a petição de id 27898278, bem como para, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac